Tribunal: STF
Processo: HC 239375
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSÉDIO SEXUAL. PROVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago Santos Aguiar de Pádua, advogado, em 29.3.2024, em benefício de V H V da S, contra decisão do Ministro José Barroso Filho, do Superior Tribunal Militar, que, em 26.3.2024, indeferiu medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 7000106-10.2024.7.00.0000/DF.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 17.1.2024, pela apontada prática do delito previsto no art. 216-A do Código Penal (assédio sexual) c/c a al. a do inc. II do art. 9º do Código Penal Militar. Narrou-se na inicial acusatória: 



    “No dia 20 de agosto de 2022, sábado, o ex-2º Tenente V DE P deu entrada no Hotel de Trânsito de Oficiais (HTO), registrando como sua esposa a ex-Sargento K P F. Durante a noite, um outro hóspede do HTO, que estava no quarto ao lado, reclamou na recepção de barulhos inoportunos vindo do quarto 112. O Cabo JOSÉ IZIDRO NETO, responsável pela recepção, ligou no quarto do mencionado casal, informou sobre a reclamação e solicitou silêncio. 



    Ao passar o serviço, o Cabo IZIDRO relatou o ocorrido ao Sargento CAIO, que o rendeu e, na segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022, também comunicou o fato ao Capitão V H V DA S, que ocupava o cargo referente ao segundo mais antigo do HTO. 



    O Capitão H verificou que aqueles hóspedes não era de fato casados sendo que praça não pode se hospedar no HTO se não for casado(a) com oficial. 



    No dia seguinte, 23 de agosto 2022, em vez de relatar a ocorrência ao gestor do HTO, Coronel MARCELO GOMES KNAPIK, ou mesmo tratar sobre o assunto diretamente com o 
ex-Tenente V, o Capitão H fez contato telefônico com a então Sargento K dizendo que precisava encontrá-la para tratar sobre o ocorrido no HTO naquele fim de semana. 



    Este encontro ocorreu por volta das 15h daquele mesmo dia, no interior do carro do ora denunciado. Encontraram-se no estacionamento do Clube do Exército e dirigiram-se ao bairro Cruzeiro Velho. 



    Estranhando o fato de o oficial procurá-la sem a presença do Tenente V, a ex-Sargento K achou prudente gravar a conversa por meio de seu aparelho celular para fins de se precaver de supostas chantagens ou ameaças. 



    Durante o encontro, o Capitão H deixou claro que a situação ocorrida no HTO era muito grave e poderia trazer problemas para a sargento, inclusive com abertura de inquérito policial. Disponibilizou- 
-se a ajudá-la não levando o assunto adiante para o gestor do HTO, mas, em contrapartida, quis ter relações sexuais com a militar. 



    Mesmo diante do constrangimento causado com aquela proposta, o Capitão H insistiu reiteradamente para que a ex-Sargento K acariciasse seu órgão genital ali no carro mesmo, somente parando suas investidas diante das frequentes negativas da vítima. A fim de ganhar tempo, a Sargento K alegou estar muito constrangida por não conhecê-lo e por estar vestida com fardamento e sugeriu que se encontrassem novamente noutro dia, sugerindo a quinta-feira.



    Conforme o áudio juntado aos autos no evento 23, observa-se nitidamente a intenção do ora denunciado: (…)



    Após sair do carro, a ex-Sargento K relatou o ocorrido ao 
ex-Tenente V, que decidiu acompanhá-la no segundo encontro. 



    No dia e local previamente combinados, assim que o automóvel do Capitão H se aproximou e a ex-Sargento K entrou, o ex-Tenente V, que estava escondido, apareceu repentinamente, também adentrando o veículo, o que causou grande surpresa ao capitão. 



    Ao ser interpelado pelo ex-Tenente V pela situação ocorrida e sendo confrontado que o que eles haviam feito no HTO poderia caracterizar uma transgressão disciplinar mas o que ele teria feito com a ex-Sargento K configura crime, o Capitão H lhes disse que poderia ficar ‘elas por elas’, que não entraria mais em contato e que se colocaria à disposição para qualquer coisa que precisassem, tanto no HTO quanto no HTS. 



    Restou evidente a intenção do Capitão H em se aproveitar da situação ocorrida no HTO para assediar sexualmente a ex-Sargento K, primeiro, por não ter tomado a atitude devida e relatar o ocorrido ao responsável pelo HTO, Coronel KNAPIK e, segundo, por não ter tratado do assunto diretamente com o ex-Tenente V, que era o hóspede regular do HTO, por tratar-se de oficial.



    Assim, o Cap. H, de forma livre e consciente, praticou o delito de assédio sexual, previsto no art. 216-A, do Código Penal Brasileiro, por ter constrangido a então Sargento K, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico e em razão de seu cargo no HTO” (fls. 2-5, e-doc. 8).



    3. Em 22.1.2024, o juízo da Primeira Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar – Brasília/DF (Ação Penal n. 700012-23.2024.7.11.0011) recebeu a denúncia e designou audiência de instrução para 2.4.2024, às 14h30. 



    4. Pleiteando a exclusão de gravação de áudio alegadamente ilícita dos autos e a supressão das referências à mencionada gravação existentes na denúncia e no recebimento da inicial acusatória, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 7000106-10.2024.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar. Em 26.3.2024, o Relator, Ministro José Barroso Filho, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos: 



    “Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. THIAGO SANTOS AGUIAR DE PÁDUA, apontando como autoridade coatora a MM. Dra. FLAVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 11ª CJM, em face dos atos praticados nos autos do Inquérito Policial Militar n. 7000236-92.2023.7.11.0011 e da Ação Penal Militar 
n. 7000012-23.2024.7.11.0011, em tramitação perante àquele juízo.



    Consoante assevera o Impetrante, in verbis: (...) 



    Por fim, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, considerando a atual fase instrutória e a audiência designada para o dia 2/4/2024, com a ‘suspensão da tramitação do Processo 
nº 7000012-23.2024.7.11.0011, perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM, até julgamento final deste writ; tendo por pedido principal a exclusão do áudio ilícito e da sua total exclusão da denúncia e do recebimento da denúncia, além de esclarecimentos constitucionalmente importantes’. Ainda, a decretação de sigilo, pelo mesmo motivo do processo originário. 



    Postula que, após recebidas as informações da Autoridade Coatora e parecer do Órgão Ministerial, com o julgamento do presente writ, se determine ao final, in verbis: 



    [...] deferimento da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a quebra da cadeia de custódia, além de ilicitude de não haver perícia sobre o áudio, mencionado em três formas e tamanhos distintos (8, 16 e 26 minutos), com a determinação de sua exclusão dos autos, provavelmente feito por Inteligência Artificial, e, ainda, dos sub-pedidos subsequentes: 



    ‘(i) requer-se não apenas a exclusão do áudio, mas que igualmente se determine excluir – riscar da denúncia ofertada (Evento 1) – por grifo de exclusão, todas as manifestações realizadas sobre o dito áudio, com igual procedimento quanto ao recebimento da denúncia (RECDEN2 - Evento 1), quando a menção ao áudio aparece inúmeras vezes, inclusive quanto a degravação da dita gravação; 



    (ii) O esclarecimento sobre a existência de três tamanhos distintos de áudio, e quem manuseou os referidos áudios, bem como a cadeia de custódia de cada um dos três, ou, em caso de inexistência da cadeia de custódia, qual protocolo probatório adotado pelo douto Juízo, usado para tentar perseguir e incriminar o acusado; 



    (iii) Requer acesso ao inteiro teor do Proc. 
nº 08201.001555/2023-19, para providências probatórias e de responsabilização posterior, nos termos da Lei Penal e da Constituição, bem como seja fornecida qual a estrutura legal do Exército para realizar perícia preliminar e qual a fonte normativa de ditos atos de investigação paralela não inseridos na Portaria do IPM e nem autorizados pelo douto Juízo Militar;’ (Evento 1, INIC1). 



    Em resposta à solicitação por informações, nos termos do art. 91, § 1º do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), a MM. Juíza Dra. FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar da União, da 1ª Auditoria da 11ª CJM, apresentou documento (Evento 10, INF_HC1), em 15 de março de 2024, de onde se extrai, em síntese, os seguintes fatos. 



    1. Em 22 de janeiro de 2024 foi distribuída Ação Penal Militar nº 7000012-23.2024.7.11.0011 em face do Cap QAO 
V. H. V. D. S. constando na denúncia, em síntese, que no dia 23 AGO 2022, por volta das 15h00, no interior de seu carro – que partia do estacionamento do Clube do Exército em direção ao bairro Cruzeiro Velho –, o Oficial Intermediário teria constrangido a então 3º Sgt K P F, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico e em razão de seu cargo no HTO, tendo praticado, em tese, o delito previsto no artigo 216-A do Código Penal Brasileiro (Evento 1 – Doc. 1 – APM). 



    Os fatos foram investigados no bojo do IPM 
nº 700023692.2023.7.11.0011. O mencionado IPM foi distribuído em 23 OUT 2023, a Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Militar em 17 JAN 2024 e recebida em 22 JAN 2024 (Eventos 1, 50 e 55 – IPM). 



    Em 23 JAN 2024 foi realizado o sorteio do Conselho Especial de Justiça para o Exército, mediante sistema eletrônico. Foram sorteados os oficiais: CEL NALMIR PINTO FERREIRA DA SILVA, CEL CARLA MARIA CLAUSI, MAJ ANDERSON CRISTIANO KÚHL DE MENEZES e MAJ VILZA QUARESMA CASTILHO TÔRRES (Evento 8 – APM). 



    O Acusado foi devidamente citado em 31 JAN 2024 (Evento 25 – APM). [...] 



    A Defesa do Acusado peticionou, em 14 FEV 2024, apresentando diversos requerimentos: (I) a devolução integral do prazo para a resposta à acusação, ao argumento de que a Defesa só teve acesso à Ação Penal Militar em 15 FEV 2024; (II) a exclusão do áudio inserido no Evento 23 do IPM nº 7000236-92.2023.7.11.0011, pois o arquivo não teria sido objeto de perícia, bem como não teria observado a cadeia de custódia; (III) a renovação do sorteio do Conselho Especial de Justiça para o Exército, já que, conforme a Defesa, não houve a participação do Réu durante a solenidade; (IV) a solicitação, como prova emprestada, de cópia integral dos Feitos nº 075691860.2023.8.07.0016 e nº 0742918-03.2023.8.07.0001, em trâmite no 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, no qual figuram com partes a vítima ex-Sgt K P F e o ex-2º TEN V DE P F DA S; (V) o fornecimento do número e inteiro teor de todos os processos e procedimentos em trâmite nesta Justiça Militar da União, nos quais a ex-Sgt K P F e o ex-2º TEN V DE P F DA S figurem como partes; e, (VI) a quebra do sigilo telemático da vítima 
ex-Sgt K e do seu ex-companheiro ex-2º TEN V DE P. 



    Em relação à extensa lista de pedidos, foram todos apreciados, conforme Decisão contida no Evento 46 da APM. Em relação à pretensa devolução do prazo (item I), à época este ainda estava aberto. Quanto à exclusão do áudio inserido no Evento 23 do IPM nº 7000236-92.2023.7.11.0011 (item II), ressaltou-se que competirá ao CEJ/EB apreciá-lo na audiência designada para 2 ABR 2024. Referente à realização de novo sorteio do CEJ/EB (item III), sob a justificativa da não presença do Réu durante o ato, o pedido não encontra amparo, visto que a prerrogativa de presenciar o sorteio do Colegiado somente é prevista na norma processual penal militar vigente quando o acusado ostentar a condição de preso (artigo 403 do CPPM) – o que não é o caso –, ademais, o sorteio foi realizado de forma imparcial, mediante sistema eletrônico, com a presença do Ministério Público Militar, conforme determinada a lei, não havendo qualquer mácula na sua composição, a não ser eventual suspeição ou impedimento de algum dos seus membros, o que, até o momento, é desconhecido deste Juízo. Quanto aos pedidos de cópia integral dos feitos que tramitam no 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, bem como em relação à solicitação de quebra de sigilo telemático (itens IV e VI), ambos também são de competência do CEJ/EB e serão apreciados na audiência já designada. Por fim, no que tange ao pedido de cópia de todas as investigações envolvendo a então Sgt K P F (item V), além desta APM e respectivo IPM, consignou-se que consta o IPM nº 700019273.2023.7.11.0011 em trâmite na 2ª Auditoria da 11ª CJM, podendo a Defesa requerer ao Juiz Natural o acesso àquele feito eletrônico no próprio IPM – destacou-se que não foram encontrados feitos em tramitação nesta JMU em relação ao ex-2º TEN V DE P F DA S 



    O Acusado apresentou a sua resposta à acusação (Evento 61 – APM), requerendo: I) aplicação da figura do Juiz das Garantias, com renovação dos atos praticados sem observá-la; 
II) cumprimento do despacho solicitando a qualificação da informante Maria Neuza Pereira Frades; III) renovação do sorteio do CEJ/EB, com participação obrigatória do Acusado e Defesa, para garantir a paridade de armas; IV) utilização de prova emprestada de outro processo; V) quebra do sigilo telemático, nos termos já mencionados; VI) exclusão do mencionado áudio; e VII) absolvição sumária do Acusado, por ausência de provas. 



    O Ministério Público Militar se manifestou nos seguintes termos (Evento 65 – APM): quanto ao pedido de exclusão do áudio do Evento 23: pelo indeferimento, pois apesar da quebra da cadeia de custódia, o conteúdo do áudio deve ser avaliado junto com as outras provas pelo Conselho de Justiça para aferir sua confiabilidade; sobre a juntada dos processos do Juizado de Violência Doméstica: entende ser descabido, por se tratar de objeto distinto e incapaz de trazer elementos relevantes para o crime de assédio sexual imputado ao Acusado; acerca da quebra do sigilo telemático: que seja analisado após oitiva da Ofendida, para verificar se é necessário incluir também a quebra do sigilo do Acusado; quanto aos demais processos envolvendo a Ofendida e seu ex-companheiro na Justiça Militar: a Defesa pode requerer acesso diretamente ao Juiz dos respectivos autos. […]



    Destaque-se que conforme entendimento consolidado pelas Cortes Superiores, meras irregularidades na cadeia de custódia não conduzem necessária e automaticamente à inaptidão da prova obtida, devendo ser realizada uma análise concreta acerca da potencial capacidade de maculação da prova – o que não necessariamente é o caso dos autos. 



    Da forma como foi apresentada, não se vislumbram, até o momento, vícios em relação à gravação atacada pelo Acusado, sendo prematura qualquer juízo de mérito sobre a prova nesta fase processual – a instrução sequer foi iniciada. A integridade da prova em si será apreciada no decorrer da instrução processual, mediante a apreciação pelo Escabinato e, com muito mais profundidade e pertinência, no julgamento. Assim, não se vislumbra necessidade de prontamente refutá-la ou de determinar o seu desentranhamento, visto que a ação penal militar já se encontra instaurada e deve seguir o seu curso, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, que não se confundem com atos procrastinatório ou tumultuários ao bom andamento do feito.



    No caso vertente, como se depreende, não obstante a argumentação trazida pela ilustre Defesa, as informações permitem concluir que a plausibilidade jurídica da concessão do pleito liminar não está caracterizada, a vista dos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação. 



    O deferimento de liminar é cabível, apenas, quando há manifesta ilegalidade ou constrangimento indevido. Da análise deste writ, não foi constatada qualquer ilicitude ou nulidade capaz de justificar a consecução da medida, tampouco, esse entendimento foi modificado após a juntada das informações enviadas pela Juíza Dra. FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar da União, da 1ª Auditoria da 11ª CJM, autoridade apontada como coatora. 



    Dessa forma, considerando não terem se configurados os requisitos de cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora – que justifiquem a concessão da medida postulada, indefiro o pleito liminar, ex vi do art. 91, § 1º, primeira parte, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. (…)



    A seguir, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, com fundamento no art. 91, § 3º, primeira parte, do RISTM. Após, retornem-me conclusos” (e-doc. 11).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante defende o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois “o presente caso possui audiência de instrução designada para a próxima terça-feira, dia 2/4/2024, em audiência única que pode ser absolutamente prejudicial ao paciente, pois há elemento probatório encartado aos autos em violação aos mais preciosos preceitos constitucionais, em flagrante decisão teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva, que não foi resguardada em decisão liminar pelo egrégio STM” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que, “no âmbito da Ação Penal Militar em trâmite perante a perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM, existe nos autos um suposto áudio manipulado provavelmente por Inteligência Artificial em desfavor do paciente que foi vítima de provável extorsão por parte de ex-militares, áudio este sem cadeia de custódia e sem perícia, ora mencionado como possuidor de 8 minutos, ora mencionado como tendo 16 minutos e ora referido com possuidor de 26 minutos” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Acrescenta que “o relatório da autoridade sindicante desprezou o áudio, por sua insegurança, mas o MPM utilizou o referido áudio em toda extensão de sua denúncia, igualmente utilizado pelo nobre Juízo para efeito de recebimento da denúncia, muito embora o relatório da autoridade sindicante – como dito – tenha pugnado pelo arquivamento dos autos, diante da ausência de confirmação do áudio sobre o qual não se conseguiu realizar sequer mínimo estudo pericial” (fls.4-5, e-doc. 1).



    Afirma que “o áudio que se pretende utilizar contra o paciente nem mesmo possui cadeia de custódia, havendo indícios inclusive de sua adulteração em prejuízo do paciente, havendo notícia de ao menos três versões distintas com tamanhos e conteúdos diferentes, e declaração sobre a impossibilidade de realização de perícia, além de outros elementos sonegados à defesa técnica” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que “a ausência de perícia e da cadeia de custódia, aliada à absurda situação do áudio presente nos autos (mencionado em três momentos distintos em tamanhos diferentes e com provável manipulação por IA) enseja o reconhecimento da urgente necessidade do deferimento do habeas corpus, primeira para suspender o processo até julgamento final do mérito, com a exclusão do áudio dos referidos autos” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a superação excepcional da Súmula 691 deste STF, para: 



    a) O deferimento da medida liminar, considerando a atual fase instrutória e a audiência designada para o dia 2/4/2024, com a suspensão do processo da Ação Penal Militar (Procedimento Ordinário) n. 70000122320247110011, perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM, até julgamento final deste habeas corpus; 



    b) O final julgamento com o deferimento da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a quebra da cadeia de custódia, além de ilicitude de não haver perícia sobre o áudio, mencionado em três formas e tamanhos distintos (8, 16 e 26 minutos), com a determinação de sua exclusão dos autos, provavelmente feito por Inteligência Artificial, e, ainda, dos sub-pedidos subsequentes: 



    (i) requer-se não apenas a exclusão do áudio, mas que igualmente se determine excluir/riscar da denúncia ofertada (Evento1) – por grifo de exclusão, todas as manifestações realizadas sobre o dito áudio, com igual procedimento quanto ao recebimento da denúncia (RECDEN2 - Evento 1), quando a menção ao áudio aparece inúmeras vezes, inclusive quanto a degravação da dita gravação; 



    (ii) O esclarecimento sobre a existência de três tamanhos distintos de áudio, e quem manuseou os referidos áudios, bem como a cadeia de custódia de cada um dos três, ou, em caso de inexistência da cadeia de custódia, qual protocolo probatório adotado pelo douto Juízo, usado para tentar perseguir e incriminar o acusado; 



    (iii) Requer acesso ao inteiro teor do Processo 
n. 08201.001555/2023-19, para providências probatórias e de responsabilização posterior, nos termos da Lei Penal e da Constituição, bem como seja fornecida qual a estrutura legal do Exército para realizar perícia preliminar e qual a fonte normativa de ditos atos de investigação paralela não inseridos na Portaria do IPM e nem autorizados pelo douto Juízo Militar” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro José Barroso Filho, do Superior Tribunal Militar, indeferiu a medida liminar requerida e, instruídos os autos, determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Militar, para o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    8. Pretende-se, no presente habeas corpus, a exclusão de gravação de áudio alegadamente ilícita dos autos da ação penal militar e também a supressão das referências àquela gravação feitas na denúncia e no recebimento da inicial acusatória.



    9. Ao prestar as informações requisitadas pelo Relator do Habeas Corpus n. 7000106-10.2024.7.00.0000, do Superior Tribunal Militar, o juízo da Primeira Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar – Brasília/DF expôs os fundamentos utilizados para negar o pleito de exclusão da prova (Ação Penal n. 700012-23.2024.7.11.0011):



    “Destaque-se que conforme entendimento consolidado pelas Cortes Superiores, meras irregularidades na cadeia de custódia não conduzem necessária e automaticamente à inaptidão da prova obtida, devendo ser realizada uma análise concreta acerca da potencial capacidade de maculação da prova – o que não necessariamente é o caso dos autos. 



    Da forma como foi apresentada, não se vislumbram, até o momento, vícios em relação à gravação atacada pelo Acusado, sendo prematura qualquer juízo de mérito sobre a prova nesta fase processual – a instrução sequer foi iniciada. A integridade da prova em si será apreciada no decorrer da instrução processual, mediante a apreciação pelo Escabinato e, com muito mais profundidade e pertinência, no julgamento. 



    Assim, não se vislumbra necessidade de prontamente refutá-la ou de determinar o seu desentranhamento, visto que a ação penal militar já se encontra instaurada e deve seguir o seu curso, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, que não se confundem com atos procrastinatório ou tumultuários ao bom andamento do feito” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    10. Para acolher a alegação de nulidade da gravação de áudio impugnada pela defesa e rever as conclusões das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação. 3. A declaração de nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, pela insuficiência dos requisitos materiais, exigiria o amplo reexame de fatos e provas, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” 
(HC n. 234.780-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.2.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 231.635-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.130-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023). 



    11. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas nesta impetração devem ser detida e prioritariamente apreciadas pelo Superior Tribunal Militar. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora